Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712493-12.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO CARNEIRO, MARISTELA DA CUNHA CARNEIRO LOBATO, FABIANE CARNEIRO, AMALIA CARNEIRO DE SOUZA APELANTE - ADESIVO: MARCIO EDUARDO SILVA LIMA APELADO: MARCIO EDUARDO SILVA LIMA, AMALIA CARNEIRO DE SOUZA, FABIANE CARNEIRO, MARISTELA DA CUNHA CARNEIRO LOBATO, FABIO CARNEIRO D E S P A C H O Defiro o pedido de inscrição para sustentação oral na modalidade presencial, e, por conseguinte, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, na forma do disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021. Esclareço, ainda, que para a realização das sustentações orais em sessões de julgamento presenciais, será necessária a presença do advogado no Tribunal de Justiça, antes da abertura da referida sessão. Informo que as sessão de julgamento da 6a TC ocorrerão na sala 211, bloco C, 2o andar, do Palácio da Justiça. Friso que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e demais normas aplicáveis. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator